Tribunal: STF
Processo: HC 238958
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA EM HABEAS CORPUS. FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2.Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    3. Não há como, em sede de habeas corpus, realizar o cotejo de fatos e provas, a fim de acolher a tese de atipicidade da conduta imputada.



    4. Agravo regimental desprovido.